Tribunal: TJDFT
Processo: 0732504-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM REPERCUSSÃO NA PENA FINAL.
1. Apreendido o bem de origem ilícita, compete ao réu apresentar provas de que o bem pertencia a outra pessoa ou da origem lícita do bem, afastando o dolo de receptação.
2. No caso, o aparelho celular foi adquirido numa estação de metrô, o vendedor não foi identificado e o nome da página digital onde o objeto foi colocado à venda “Feira do Rolo”, por si só, sugeria um ambiente de comercialização de produtos de origem duvidosa. Todas essas circunstâncias permitem concluir que o réu tinha consciência de que adquirir aparelho celular nessas condições implicaria em alta probabilidade de responder pelo crime de receptação.
3. As alegações do acusado e da Defesa não se revelaram críveis ou aptas a afastar o dolo, nem foram capazes de impor dúvida sobre o desconhecimento da origem espúria do bem, mormente quando apresentadas de forma desamparada de qualquer elemento de prova ou informação que lhe confira um mínimo de veracidade.
4. Se a confissão, mesmo que parcial e prestada extrajudicialmente, foi utilizada como fundamento para o édito condenatório, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ.
5. Não se desconhece que, em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21-março-2023, o julgamento do RESP 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção, nos termos do artigo 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado da Súmula 231 da Corte Superior. Contudo, enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula, conserva-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia.
9. Recurso parcialmente provido. Sem repercussão na pena final.